Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA APELADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Não restando demonstrada a necessidade do benefício, o indeferimento do pedido é medida impositiva.
3. Verificando-se que a relação processual foi aperfeiçoada, porquanto apresentada contestação pela parte ré, deve o autor suportar a condenação pela extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 85 do CPC.
4. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e provida.